Tribunal: TJES
Processo: 5007323-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: THAIS VIEIRA CAMILO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE TERCEIRO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra sentença que condenou ambos os entes federativos a custear a internação compulsória de terceiro. O Município sustenta ausência de interesse de agir da parte autora e sua ilegitimidade para custear a internação. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, impugna apenas a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não ofereceu resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da parte autora mesmo diante da ausência de negativa administrativa de tratamento; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência à demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações judiciais que visam garantir acesso à saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). O interesse de agir decorre da necessidade judicial de se obter medida de internação compulsória, a qual, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, depende de autorização judicial.

4. A internação compulsória constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado, conforme determina o art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e a jurisprudência do STJ (HC 169.172/SP e HC 135.271/SP). No caso concreto, há elementos técnicos que justificam a medida, sendo adequada a condenação dos entes federativos ao seu custeio.

5. O fornecimento de internação psiquiátrica, voluntária ou involuntária, não é atribuição exclusiva de qualquer ente federativo, mas decorre da responsabilidade solidária entre Estado e Município, conforme definido pelo STF no Tema 793 e reiterado pelo STJ no IAC nº 14 e Tema 1.234.

6. O princípio da causalidade rege a imposição dos honorários sucumbenciais, devendo suportá-los a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao pedido inicial nem houve negativa administrativa, razão pela qual é incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de negativa administrativa não afasta o interesse de agir em ações de saúde, sobretudo quando a providência judicial pleiteada, como a internação compulsória, exige ordem judicial.

2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o ente público não oferece resistência à demanda e inexiste negativa administrativa, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 26.03.2015; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 17.12.2013; TJES, Apelação Cível nº 5001136-28.2023.8.08.0038, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de duas
apelaç
ões
cíve
is
interpostas pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo

Município de Vitória
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 12436343), que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Thais Vieira Camilo
, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a custear a internação compulsória de
Ruth Vieira Libanio
.

Nas razões recursais apresentadas (ID 12436353), o Município de Vitória alega, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte da autora, sob o argumento de que não houve negativa de atendimento por parte da municipalidade. Aduz, ainda, que não possui responsabilidade pelo custeio da internação pleiteada, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, o Estado sustenta que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Assim, à luz do princípio da causalidade, defende ser descabida a forma como foram distribuídos os ônus sucumbenciais (id 12436345)

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d a s apelaç ões interposta s
e passo ao exame do mérito.

1. Do recurso do Município de Vitória

1.1. Da questão prejudicial de ausência de interesse

Em que pesa a alegação do Município quanto a ausência de interesse de agir da parte autora diante da inexistência de negativa do tratamento, é notório que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Com efeito, a existência, ou não, de negativa do pedido em sede administrativa somente deve ser considerada no momento de distribuição dos ônus sucumbenciais, quando se define a parte que deve arcar com as despesas processuais com base no princípio da causalidade, isto é, aferindo-se quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em arremate, é conveniente ressaltar que este e. Tribunal, em algumas oportunidades (p. ex. Apelações nº 069170032531 e 069170040930
1
), afirmou que “
A mera ausência de resistência por parte do recorrente em cumprir os termos da decisão liminar não o exime do pagamento das custas, devendo prevalecer a obediência ao princípio da causalidade
”, hipóteses nas quais o ente federado foi condenado ao pagamento das despesas processuais, não obstante ter reconhecido a procedência do pedido. Evidente, pois, que as demandas de saúde prescindem da comprovação de negativa formal de requerimento administrativa, eis que têm como objeto a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, na hipótese em análise, cuida-se de ação que objetiva a internação compulsória de terceiro, que, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente.

Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, razão pela qual
rejeito a questão prejudicial
suscitada.

1.2. Do mérito

Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesse contexto, entendo como correto o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. A paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora analisada.

Ademais, a internação compulsória para desintoxicação e recuperação de toxicômanos e dependentes etílicos, a meu ver, se trata de tratamento

padronizado no SUS, uma vez que regido pela Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, devendo-se observar no que couber a Lei 10.216/2001 e a Lei 8.080/1990.

A Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” –
não confere atribuição exclusiva a um ou outro ente público (Estado ou Município) para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico, mas existe um incentivo à descentralização dos serviços públicos de saúde por complexidade (art. 17, I e art. 18, I), de forma a já se afastar a competência da União, mormente, considerando a internação compulsória pretendida um serviço à saúde considerado de baixa ou média complexidade.

Portanto, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ
2
e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

Assim, à luz da tese definida no Tema 793 STF e da existência de laudos médicos em completa concordância com os arts. 4º, caput; e art. 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, não vejo motivos para a reforma do édito objurgado.

2. Do recurso do Estado do Espírito Santo

Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Como já mencionado, é pertinente ressaltar que o ajuizamento de ações relacionadas ao direito à saúde não depende de solicitação prévia na esfera administrativa, uma vez que impor tal requisito implicaria violação ao princípio da garantia de acesso à jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de submeter lesão ou ameaça a direito à apreciação do Poder Judiciário.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

Conforme anteriormente exposto, a presente demanda tem por objeto a internação compulsória de terceiro, medida que, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser autorizada por decisão judicial, afastando, portanto, qualquer possibilidade de atendimento da pretensão pela via administrativa.

No âmbito judicial, o Estado não apresentou contestação, nem sequer ofereceu qualquer forma de resistência à pretensão autoral, razão pela qual o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não deve ser imposto ao ente público.

Vale ressaltar que o entendimento desse Eg. Tribunal no sentido de que, ausente a apresentação de resistência à demanda e não identificada causalidade entre a conduta do Estado e o ajuizamento da demanda, é inconcebível a sua condenação em honorários sucumbenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação, 5009231-98.2023.8.08.0021; Rel. Marianne Judice de Mattos; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Estado alega não ter oferecido resistência ao pedido formulado, requerendo a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de resistência à pretensão autoral e da inexistência de negativa administrativa, é aplicável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, em situações onde não há resistência à pretensão autoral, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois não há parte vencida no litígio. 4. A ausência de negativa administrativa e a manifestação expressa do Estado de não contestar ou recorrer demonstram não ter havido insurgência quanto à obrigação de fornecer a internação compulsória solicitada. 5. A aplicação do princípio da causalidade exige seja apenas a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda condenada em honorários, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada quando não há resistência à pretensão autoral nem negativa administrativa, em respeito ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/04/2022; TJES, Apelação nº 069160022419, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/03/2018. (TJES; Classe: Apelação, 5001136-28.2023.8.08.0038; Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Julg. 12/02/2025; DJES)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
interposta pelo Município de Vitória e
a ela nego
provimento
e, ato contínuo,
conheço
da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para
lhe
dar
provimento
, a fim de extirpar do capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação do ente público estatal.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que o magistrado a quo fixou os honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º e § 11º, do CPC.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 069170032531, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018;

TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 069170040930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018.

2
“(...).
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de
redirecionar o cumprimento da sentença
ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
(...)”
(CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.